Tribunal: TJDFT
Processo: 0007079-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0007079-42.2016.8.07.0020 RECORRENTES: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE RECORRIDOS: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE, CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 17164886 e o agravo do artigo 1.042 do CPC de ID 17946901, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031